Tribunal: TJBA
Processo: 8041654-10.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041654-10.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO NO JUÍZO A QUO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES NO VALOR DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) POR CADA 48H DE DESCUMPRIMENTO, LIMITADA A R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS). PARTE AGRAVADA QUE AGUARDA REGULAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA HÁ MAIS DE UM ANO. PIORA DO QUADRO DE SAÚDE. MULTA DIÁRIA QUE ATENDE À SUA FINALIDADE LEGAL. VALOR E PRAZO ESTABELECIDOS QUE GUARDAM PROPORCIONALIDADE COM O CASO CONCRETO. AFASTAMENTO DO TETO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8041654-10.2023.8.05.0000, tendo como Agravante ESTADO DA BAHIA e Agravados MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, de de 2024. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR